Tribunal: TJSP
Processo: 0002932-27.2014.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Parcelamento do solo urbano
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002932-27.2014.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante REINALDO
FERREIRA SANTANA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002932-27.2014.8.26.0080 -Voto no 50.094
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002932-27.2014.8.26.0080
COMARCA DE CABREÚVA - VARA ÚNICA
APELANTE: REINALDO FERREIRA SANTANA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto 50.094
REINALDO
FERREIRA
SANTANA
FILHO
foi
denunciado por estelionato e por lotear solo para fins urbanos, sem autorização
do órgão público competente, e em desacordo com a determinação legal, na
forma qualificada (venda de lote em loteamento não registrado no Cartório de
Registro de Imóveis), tudo em concurso material de delitos.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de
10 dias-multa, no piso, além do pagamento de 10 salários mínimos, por infração
ao artigo 171, caput, do Código Penal, e por violação ao artigo 50, caput, incisos I
e II, e parágrafo único, inciso I, da Lei no 6.766/79, aplicada a regra prevista no
artigo 69, do Estatuto Repressivo (fls. 379/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002932-27.2014.8.26.0080 -Voto no 50.094
3
As penas privativas de liberdade, no entanto, foram
substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços
à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção carcerária, e no pagamento de 30
dias-multa, no limiar, ambas em favor de entidades que serão indicadas pelo Juiz
da execução (fls. 379/386).
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido de ambos os
delitos (fls. 401/414).
O recurso foi respondido (fls. 418/420).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 431/438.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Sob o crivo do contraditório, REINALDO negou a prática
do estelionato, mas admitiu a venda de lotes para fins urbanos, em desacordo
com a legislação local (cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
A prova dos autos, todavia, revela que Décio Tereciano
é proprietário do loteamento denominado “Fazendinha Real”, que foi dividido em
lotes, para serem vendidos, com metragem mínima de 1.000 m2, conforme
determina a Lei Municipal local.

Ocorre que, no dia do episódio, REINALDO adquiriu
alguns lotes de Décio e, sem prévia autorização do órgão público próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002932-27.2014.8.26.0080 -Voto no 50.094
4
parcelou esses lotes e comercializou os terrenos para fins urbanos, sem, contudo,
tê-los registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente (conforme a
documentação acostada aos autos de controle n° 304/12, e nos contratos de
compra e venda de fls. 12/14 e 54/55).
De acordo com o artigo 50, incisos I e II, e parágrafo
único, inciso I, da Lei no 6.766/79, “Constitui crime contra a Administração
Pública. I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão
público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das
normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios; II - dar início,
de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para
fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato
administrativo de licença”; Parágrafo único - O crime definido neste artigo é
qualificado, se cometido. I - por meio de venda, promessa de venda, reserva
de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de
vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro
de Imóveis competente.
Destarte, está plenamente justificada a condenação
imposta a REINALDO por parcelamento irregular de solo para fins urbanos, como
está previsto nos referidos dispositivos legais, não havendo se falar em
absolvição pela prática desse deito.
Paralelamente a isso, as provas dos autos também
revelam que REINALDO, falsificando a assinatura de Décio, efetuou a venda do
lote 4, quadra L, do empreendimento denominado “Fazendinha Real”, para
Robenildo Manoel da Silva, Rafael Aparecido dos Santos e Edna Maria da Silva
Almeida, mas não há dúvida que esse lote pertencia a Décio. Aliás, o exame
grafotécnico de fls. 88/91 concluiu que a assinatura contida no contrato de
compra e venda do referido lote, firmado entre REINALDO e os referidos
compradores, não proveio do punho de Décio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002932-27.2014.8.26.0080 -Voto no 50.094
5
Portanto, está igualmente justificada a condenação de
REINALDO por estelionato, não só porque induziu as vítimas a erro, mas também
porque obteve vantagem ilícita de R$ 40.000,00 em prejuízo dos ofendidos.
No mais, verifico que as reprimendas e o regime
prisional impostos a REINALDO foram fixados com extrema brandura, sobrevindo
a substituição das penas chamadas de privativas de liberdade por restritivas de
direitos, de modo que REINALDO não tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator